Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702411-87.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA APELADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Compulsando os autos, em especial a audiência de saneamento em cooperação, observou-se uma pré-disposição das partes em buscar uma conciliação no imbróglio que as envolve, tendo sido informado na audiência pela douta patrona da recorrida, ainda, a existência de uma outra ação em que discute-se também cobrança de outros valores (ID. 22396989). O Código de Processo Civil de 2015 conferiu especial importância às soluções consensuais dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, prescrevendo em seu texto normativo, especificamente no art. 3o, §2o que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e o §3o do mesmo dispositivo dispôs que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”, reputo válida a designação de uma derradeira oportunidade as partes para rediscutir os termos do litígio e, eventualmente, chegar a um acordo que seja benéfico e atenda aos interesses de ambos os litigantes. Sendo assim e considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça e também deste egrégio TJDFT (Ofício Circular 5/GSVP de 21/07/2020) quanto a tentativa de mediação nos processos em trâmite nesta instância recursal, e em especial tendo em vista a finalidade precípua de promoção da paz social, DETERMINO a remessa dos autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a realização de audiência de conciliação entre as partes Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora